Tribunal: CARF
Processo: 19647.010127/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010127/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSUE GOMES CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO. NECESSIDADE.
O direito à dedução de pensão alimentícia está condicionado à comprovação do
seu efetivo pagamento por meio de documentação hábil e idônea, além de que
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 118/125, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE de fls. 108/112, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, de fls. 39/42, lavrado em 20/07/2009, referente ao ano-calendário de 2006,
com suposta ciência do RECORRENTE em 28/07/2009, conforme AR de fl. 36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010127/2009-14
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010127/2009-14

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 84.243,75, já acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 40, a o
lançamento decorre da glosa do valor de R$ 152.880,00, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial, paga aos filhos Joyce, Josué e Juanita Correia, por falta de
comprovação do efetivo pagamento da pensão. A fiscalização ainda informa que foram
apresentados recibos com o valor de R$ 12.740,00 mensais, cujos pagamentos foram efetuados à
Sra. Eleonora Ferreira Neto, ex-cônjuge, que não figura como beneficiária da pensão.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com base no Art. 8°, inciso II,
alínea “f”, da Lei n° 9.250/95, arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 78
e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/07 em 18/08/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
(..)
Provada a existência da decisão ou acordo, bem como o adimplemento da obrigação,
não há como se recusar que os valores correspondentes sejam deduzidos na apuração da
base de cálculo do tributo.
E para fazer prova da existência de decisão judicial, juntam-se Cópias da sentença de I a
Instância, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Certidão de
julgamento do Superior Tribunal de Justiça e Certidão de Trânsito em julgado (Anexo
03 -- Decisões Judiciais).
(...)
Ademais, anexa-se, mais uma vez, cópias dos recibos do pagamento das pensões
(Anexo 04 - recibos da Pensão), assim como declaração subscrita pela Sra. Eleonora
Ferreira Neto, ex-parceira do Impugnante, que declara ter recebido no ano de 2006, por
força de determinação judicial e a título de pensão alimentícia, a quantia de R$
152.880,00, pensão essa destinada aos seus filhos Joyce, Josué e Juanita Correia (Anexo
05 - Declaração Eleonora Ferreira Neto).
Juntam-se, ainda, declarações dos referidos filhos que atestam o recebimento dessas
importâncias através de sua genitora, a Sra. Eleonora Ferreira Neto (Anexo 06 -
Declarações dos filhos).
Destaque-se, que a pensão, por razões de ordem prática e com a anuência dos
beneficiários, sempre foi paga por intermédio da genitora, nunca sendo questionada sua
regularidade pelo Fisco Federal.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010127/2009-14

Atualmente, por força de decisão do STJ o Impugnante encontra-se desobrigado de
pagar pensão alimentícia aos seus filhos, e, desde então, essa rubrica não mais consta de
sua declaração de ajuste anual de imposto de renda.

Da Diligência determinada pela DRJ
Como no presente processo não houve prévia manifestação por parte da
autoridade lançadora acerca dos documentos apresentados e das situações fáticas que ensejaram
o lançamento, a DRJ de origem entendeu por baixar o processo em diligência à unidade
preparadora para suprir a análise referida e se manifestar a respeito dos documentos e alegações
do RECORRENTE, examinando-se minuciosamente os documentos e provas acostados, além de
elaborar Termo Circunstanciado (fls. 57/60).
Neste sentido, o RECORRENTE foi intimado para apresentar documentação
comprobatória do efetivo pagamento da pensão alimentícia declarada (fl. 63). Em resposta,
afirmou que os valores foram pagos em espécie (fl. 64).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 108/112):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS, DO QUANTUM A PAGAR E DO
EFETIVO PAGAMENTO.
Somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia quando comprovadas a
obrigação de alimentar e os valores a serem pagos, bem como o efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/12/2013,
conforme AR de fls. 219/220, apresentou o recurso voluntário de fls. 118/125 em 03/01/2014.
Em suas razões, em síntese, o RECORRENTE informa que a decisão da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou o valor fixado decorrente da
ação de alimentos em face do RECORRENTE, e consignou expressamente que o pagamento
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010127/2009-14

desse valor seria em espécie, não havendo que se cogitar falta de comprovação da obrigação de
pagar alimentos como pretende o Fisco.
Ato contínuo, informa que já houveram outros processos administrativos para o
RECORRENTE esclarecer sobre as deduções do IR referentes à pensão alimentícia de outras
competências, as quais, mediante as mesmas comprovações dos que à do atual processo, foram
consideradas esclarecidas, motivo pelo qual alega que, caso essa documentação venha a ter
qualquer ponderação diferente das decisões passadas, indica desrespeito às normas firmadas pela
conduta reiterada observada pelos órgãos administrativos, como preconizado no art. 100 do
CTN, bem como assinala mudança do critério jurídico adotado, vedado pelo art. 146.
Da mesma forma, alega que, diferente do respaldado em acórdão retro, as
informações veiculadas pelos sites dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais
possuem respaldo legal para que sejam consideradas oficiais, sobretudo após a vigência da Lei no
11.419/2006.
Também alega que o fato dos alimentandos e a ex-companheira se declararem
isentos, é uma irregularidade por parte da Senhora Eleonora Ferreira Neto ou dos alimentados,
ou seja, eles que devem responder por tal fato.
Sobre os recibos trazidos pelo RECORRENTE, este discorre que são provas
hábeis de embasar e comprovar suas despesas e, consequentemente, autorizar as deduções.
Ademais, informa que buscou provar as despesas realizadas pelos meios legais tangíveis,
defendendo-se da glosa, ou seja, do despacho decisório que o impediu de deduzir os gastos com
pensão alimentícia. Alega que, se o Fisco não se convenceu, é preciso oficiar ao Juízo, intimar os
alimentandos ou a ex-companheira para que prestem os esclarecimentos necessários, uma vez
que já foram apresentadas as provas que havia a seu dispor.
Com relação aos argumentos acima expostos, o RECORRENTE, constantemente,
colaciona jurisprudências para embasar suas alegações, bem como informa que anexa as
comprovações à peça Recursal.
Por fim, requer a desconstituição do auto de infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010127/2009-14

MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas pelo
RECORRENTE em razão da ausência de comprovação de seu pagamento.
Pois bem, importante dispor, logo de início, o que prevê a legislação no que se
refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil;
Assim, são requisitos para a dedução: (i) a comprovação do efetivo pagamento
dos valores declarados; (ii) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; (iii) que a obrigação
seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; (iv) e que seu pagamento esteja de
acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão
alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos.
(Acórdão no2001000.996. Turma Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel. Jose
Alfredo Duarte Filho)
Ora, sabe-se que a DRJ manteve o lançamento por diversos motivos. Portanto,
acredito ser prudente tratar sobre cada um deles.
Um dos argumentos da DRJ para manutenção da glosa foi a alegação de que a
documentação apresentada pelo RECORRENTE não comprovava a existência de determinação
judicial no pagamento da pensão pois: (i) as decisões apresentadas podiam ser reformadas; e (ii)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010127/2009-14

o RECORRENTE apenas apresentou extratos emitidos através da internet, que não têm força
probatória.
Em sede de recurso voluntário, o RECORRENTE rebate as alegações aduzindo
que a decisão que determinou o pagamento da pensão foi mantida pelo TJPE e que os extratos
apresentados, ainda que emitidos pela internet, têm força probatória em razão da Lei no
11.419/2006.
Neste ponto, entendo que merece prosperar os argumentos apresentados pelo
RECORRENTE.
O RECORRENTE acostou o extrato de acompanhamento processual do STJ
indicando que a decisão que não conheceu dos embargos de divergência opostos pela ex-cônjuge
do RECORRENTE (fls. 10/13). S.m.j., referido extrato de acompanhamento processual emitido
pela internet é plenamente válido, ao contrário do que entendeu a DRJ, para demonstrar a fase
processual em que se encontra a ação judicial.
Ademais, o RECORRENTE acostou aos autos cópia da certidão de trânsito em
julgado do acórdão do STJ (fl. 14). Assim, não há que se falar em que tal decisão “decisões
ainda passíveis de recursos” como entendeu a DRJ (fl. 111).
Neste ponto, a autoridade julgadora entendeu, ainda, que os documentos trazidos
pelo contribuinte “não poderiam ser utilizados como prova em face de não informarem o
quantum devido de pensão alimentícia” (fl. 111).
Não compartilho do entendimento da DRJ, pois constam nos autos a cópia da
sentença de fls. 137/143, que obrigou o RECORRENTE ao pagamento de pensão alimentícia no
valor de R$ 4.500,00, a ser ajustado de acordo com a variação do salário-mínimo. Tal decisão foi
integralmente mantida pelo TJPE nos termos do acórdão de fls. 156/163.
Em 1995, data da sentença, o salário-mínimo era de R$ 100,00 (Lei no
9.032/1995). Por sua vez, no ano de 2006 (época dos fatos), o salário mínimo correspondia a R$
300,00 até abril/2006 (Lei no 11.164/2005) e R$ 350,00 a partir de maio/2006 (MP no 288/2006);
ou seja, houve uma variação de 200% e 250%, respectivamente, em relação ao salário mínimo da
data da sentença.
Assim, adotando os critérios estabelecidos pela decisão transitada em julgado, o
valor da pensão alimentícia determinada seria de R$ 13.500,00 até abril/2006 (variação de 200%
sobre R$ 4.500,00) e de R$ 15.750,00 a partir de maio/2006 (variação de 250% sobre R$
4.500,00).
Prosseguindo, a DRJ reforçou sua decisão sob o argumento de que todos os
alimentandos (além de sua ex-cônjuge) apresentaram a declaração de isento imposto de renda,
apesar de terem, supostamente, recebido R$ 50.960,00 cada um (= R$ 152.880,00 / 3), superior
ao limite de isenção à época para a declaração de ajuste anual.
Como bem exposto pelo RECORRENTE, esta é uma irregularidade dos
alimentados, e eles é quem devem responder por tal fato. Compartilho do mesmo entendimento
do contribuinte: ele não pode ser responsabilizado pelo descumprimento da obrigação de outrem.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.511 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010127/2009-14

Contudo, o lançamento também foi mantido pelo fato de o contribuinte não ter
apresentado a prova efetiva do pagamento mensal da pensão alimentícia.
No caso em comento, desde o princípio, a autoridade lançadora apontou que não
foi comprovado o efetivo pagamento da pensão (fl. 40). Em diligência determinada pela DRJ, a
unidade preparadora foi ainda mais específica e requereu (fl. 63):
I-Documentação comprobatória do efetivo pagamento ( cópia micro-filmada dos
cheques emitidos e/ou comprovantes de depósitos bancários) relativa ao pagamento
de pensão aos seus filhos Joyce, Juanita e Josué Gomes Correia.
Em resposta o contribuinte simplesmente alegou que todos os pagamentos foram
feitos em espécie (fl. 64).
Neste sentido, entendo que faltou nos autos a prova da efetiva comprovação do
desembolso efetuado pelo RECORRENTE. Caberia ao mesmo ter acostado aos autos qualquer
extrato bancário a fim de demonstrar a existência de saques compatíveis em valores e datas com
os recibos acostados aos autos, ou ainda transferências bancárias, cheques, etc.
Da forma como está, comungo do mesmo entendimento da autoridade julgadora
de primeira instância, pois não é razoável realizar o valor de tal monta em espécie todos os
meses e não sequer um extrato demonstrando saques compatíveis.
Desta feita, entendo que o lançamento deve ser mantido em razão da falta de
comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia aos filhos.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital